Tribunal: TJSP
Processo: 2226782-55.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Executada que se insurge contra a penhora de seus ativos financeiros. Bloqueio que incidiu sobre verba salarial imediatamente após o seu creditamento, atingindo-o em sua integralidade (R$ 1.757,51) Na hipótese de bloqueio de saldo de conta corrente, cabe ao devedor comprovar que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Executada que se insurge contra a penhora de seus ativos financeiros. Bloqueio que incidiu sobre verba salarial imediatamente após o seu creditamento, atingindo-o em sua integralidade (R$ 1.757,51) Na hipótese de bloqueio de saldo de conta corrente, cabe ao devedor comprovar que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial (cf. 1.660.671/RS), ou que se trata de verba alimentar impenhorável, notadamente porque o art. 833 deve ser interpretado conjuntamente com o § 3o do art. 854 do CPC, o qual atribui ao executado o ônus processual de demonstrar a impenhorabilidade das quantias constritas.

Julgamento do EREsp n. 1.582.475/MG, a partir do qual admitiu-se a penhora parcial dos créditos alimentares, preservando-se o mínimo existencial do devedor e assegurando-se concomitantemente a efetividade do direito do credor. Interpretação sistemática e finalística do inciso IV do art. 833 do CPC no sentido de que a impenhorabilidade, porque fundada na preservação da dignidade humana, deve observar o necessário para manutenção da subsistência do devedor.

Exequente a quem compete o direito fundamental à tutela executiva, o qual se extrai do art. 5o, XXXV e LXXVIII, CF88 e art. 4o e 6o, CPC15. Hipótese dos autos em que há o confronto de dois direitos fundamentais, os quais não se sobrepõem, devendo serem harmonizados (AgInt no REsp n. 2.131.712/PE e REsp n. 1.032.086/CE). Proteção da subsistência do agravado que não pode excluir por completo o direito fundamental da exequente à tutela executiva. Do contrário, ter-se-ia o completo esvaziamento da reparação moral determinada por título judicial transitado em julgado. Hipótese dos autos em que a executada aufere renda mensal inferior a dois salários mínimos (R$ 1.757,51), evidenciando-se que a penhora determinada atingiu quantia reputada imprescindível à subsistência digna da devedora, o que impõe o seu afastamento, porquanto não preenchidos na espécie os requisitos para a mitigação da impenhorabilidade do crédito alimentar. Preservação do mínimo existencial que deve ter prevalência, a bem de que não haja mácula à dignidade da devedora, mormente em face da natureza do crédito exequendo, do porte econômico da credora e da irrelevância da constrição em face deste. Recurso provido.